Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707644-29.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ARIOVALDO JOSE DE SOUZA, TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PARA 100% DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação que objetiva anular processo administrativo que constituiu crédito tributário ou ver reconhecimento o direito á compensação tributária e redução da multa. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os autores/apelantes desistem da produção da prova pericial e, ainda, reconhecem a inutilidade da referida prova nas razões da apelação. 3. Não é cabível a análise sobre a responsabilidade tributária do segundo apelante se a primeira apelante foi autuada e intimada a recolher o crédito tributário. 4. O inciso IV do artigo 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 dispõe que a intimação poderá ser feita por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, atestado o recebimento mediante certificação digital, que foi o caso dos autos. 5. A prescrição incidirá no procedimento administrativo que ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, e não no procedimento administrativo que durar mais de três anos para ser finalizado. 6. A não escrituração dos Livros Fiscais adequadamente inviabiliza o aproveitamento do crédito tributário. 7. A multa aplicada represente 108% do valor do crédito tributário, ultrapassando o percentual de 100% aceito pela jurisprudência para que não tenha caráter confiscatório, devendo ser reduzida. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015